Tribunal: TJMT
Processo: 1001842-74.2021.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001842-74.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANTONINO APARECIDO GONSALES JUNIOR - CPF: 027.616.321-41 (RECORRENTE), NATHANY PRISCILLA BORGES ROCHA - CPF: 042.117.951-12 (ADVOGADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0009-14 (RECORRIDO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001842-74.2021.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.º 1001842-74.2021.8.11.0003

Recorrente:

Antonio Aparecido Gonsales Junior.

Recorridos
: Unimed Rondonópolis Cooperativa de Trabalho Médico Ltda e Município de Rondonópolis-MT.

EMENTA

RECURSO INOMINADO
- AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
CONTRATO PARTICULAR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO – PANDEMIA COVID-19
–
NEGATIVA DE COBERTURA PELO MUNICÍPIO E VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A ausência de qualquer indício de que houve negligência no atendimento prestado pelo Município, ou negativa de atendimento, bem como de que houve vício de consentimento no ato da assinatura do contrato de prestação de serviço firmado com o hospital particular, demonstra que o conjunto probatório constante dos autos aponta para a opção, ao menos em um primeiro momento, pelos serviços médicos da rede privada. Entes públicos não podem ser responsabilizados por dívidas decorrentes de ajustes entre particulares, referentes a serviços médicos que não contrataram e que sequer poderiam contratar ou providenciar, por desconhecerem a própria demanda do paciente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001842-74.2021.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.º 1001842-74.2021.8.11.0003

Recorrente:

Antonio Aparecido Gonsales Junior.

Recorridos
: Unimed Rondonópolis Cooperativa de Trabalho Médico Ltda e Município de Rondonópolis-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de

Antonio Aparecido Gonsales Junior.

Ação:
Anulatória de Negócio Jurídico cumulada com Declaratória de Inexistência de Débito.

Origem:
1º Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Sentença
(Id.
198973450
): j
ulgou improcedentes
os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

198973451
): suscita, preliminarmente, que a sentença é
citra petita,
além de arguir que teve cerceado o seu direito de defesa, uma vez que não lhe foi oportunizada a produção de provas para comprovar os fatos narrados na inicial. No mérito, requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral.

Contrarrazões
(Id ́s 198973452 e 197973454)
:
os recorridos pugnam pelo não provimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001842-74.2021.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.º 1001842-74.2021.8.11.0003

Recorrente:

Antonio Aparecido Gonsales Junior.

Recorridos
: Unimed Rondonópolis Cooperativa de Trabalho Médico Ltda e Município de Rondonópolis-MT.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação Anulatória de Negócio Jurídico cumulada com Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada por
Antonio Aparecido Gonsales Junior em face de
Unimed Rondonópolis Cooperativa de Trabalho Médico Ltda e Município de Rondonópolis-MT
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrente é filho de Antonino Aparecido Gonsales, falecido em 03 de setembro de 2020, em decorrência de complicações advindas da COVID-19.

O autor recorrente relata que, em decorrência da doença, seu genitor necessitou de tratamento médico hospitalar. Contudo, afirma que não foi devidamente socorrido pelo Poder Público Municipal, que o atendeu no dia 23/08/2020 e liberou, com alta médica, no dia 24/08/2020.

Diante disso, sustenta que, após a alta recebida no atendimento público municipal de saúde, o estado do paciente piorou e ele acabou sendo levado e internado, no dia 26/08/2020, no Hospital Unimed Rondonópolis.

Salienta, todavia, que, além da falha na prestação do serviço prestado pelo Município de Rondonópolis-MT, houve vício de consentimento na contratação do serviço médico oferecido pela Unimed Rondonópolis Cooperativa de Trabalho Médico Ltda, que resultou na cobrança de R$ 62.889,02 (sessenta e dois mil e oitocentos e oitenta e nove reais e dois centavos).

Diante disso, ingressou com a presente demanda, pedindo que seja reconhecido o vício de consentimento, seja pela coação, seja pelo estado de perigo, a fim de anular o negócio jurídico celebrado entre o recorrente e a Unimed Rondonópolis Cooperativa de Trabalho Médico Ltda, ou, subsidiariamente, que seja reconhecida a total responsabilidade do Município de Rondonópolis-MT em arcar com as despesas médico hospitalares resultantes do atendimento ofertado, imputando-lhe ao pagamento integral dos valores oriundos do Contrato de Prestação de Serviços Médicos Hospitalares objeto da lide.

Os recorridos, em suas contestações, aduziram que o recorrente não comprovou a falha na prestação de serviço oferecido pelo município, tampouco o alegado vício de consentimento na contratação do serviço oferecido pelo hospital particular.

E, como visto no relatório, a sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Inicialmente, afasta-se a preliminar de julgamento
citra petita
, uma vez que o recorrente alega que seus pedidos iniciais não foram devidamente apreciados, todavia, não especifica qual de seu pedido não foi analisado, nem quais argumentos ou provas deixaram de ser ponderados na sentença.

Ademais, no tocante à preliminar de cerceamento de defesa, melhor sorte não acompanha o recorrente.

Isso porque, na petição inicial, o recorrente pugnou pela produção de provas, especificando a documental e a pericial.

Na impugnação apresentada (Id. 198973449), não houve pedido de produção complementar de provas.

Além disso, a sentença julgou improcedentes os pedidos, uma vez que o autor não comprovou a negligência do Município de Rondonópolis-MT no primeiro atendimento prestado ao genitor do recorrente (23 a 24/08/2020), nem o alegado vício de consentimento na assinatura do contrato firmado com a
Unimed Rondonópolis Cooperativa de Trabalho Médico Ltda.

Entretanto, o pedido de prova pericial foi justificado de maneira genérica na petição inicial, pois o autor recorrente indicou a necessidade de
“(...) perícia médica especializada aos documentos, haja vista a necessidade de esclarecimentos”.

Ademais, a comprovação da coação demandaria prova essencialmente testemunhal, não requerida, no entanto, pela parte.

Logo, REJEITO a preliminar de cerceamento de defesa.

No mérito, a sentença não comporta reforma.

De fato, o que se percebe pelo relato da petição inicial, é que o genitor do recorrente foi internado na rede municipal de saúde no dia 23/08/2020, tendo recebido alta no dia 24/08/2020.

Apesar de o recorrente afirmar que houve negligência nesse primeiro atendimento médico, prestado pelo município recorrido, é fato que, no dia 25/08/2020, a alegação é de que o paciente permaneceu estável durante todo o dia, vindo a necessitar de cuidados médicos novamente já na madrugada do dia 26/08/2020, quando o seu pai foi levado diretamente para o hospital particular.

Ou seja, antes de dar entrada no Hospital Unimed Rondonópolis, não houve tentativa de realizar o atendimento na rede pública de saúde, muito menos negativa do município em prestar o serviço de saúde em questão.

Além disso, não houve, sequer minimamente, comprovação do alegado vício de consentimento no momento da assinatura do contrato firmado com a
Unimed Rondonópolis Cooperativa de Trabalho Médico Ltda, ônus que incumbia ao recorrente, a teor do que disciplina o art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REQUERIMENTO DE NULIDADE DO AVAL – ALEGAÇÃO DO APELANTE DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – NÃO COMPROVADO – ÔNUS QUE COMPETIA AO EMBARGANTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O vício de consentimento não se presume, devendo ser cabalmente demonstrado através de prova indene de dúvidas, sem a qual não se mostra possível invalidar negociação perfeita e acabada, realizada por pessoas maiores, capazes e livres para deliberarem sobre a conveniência de seus atos.

(TJ-MT - AC: 10427081520188110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2023)”.

Logo, não há como invalidar o negócio jurídico objeto da lide.

No que tange ao pedido formulado pelo recorrente, para que o ente público municipal arque com todos os custos da internação no hospital particular, vislumbra-se não ser procedente, pois é inviável que os entes públicos sejam responsabilizados pelos gastos médicos e de internação de paciente antes que tenham sido instados a disponibilizar vaga em unidade médica hábil a recebê-lo e prestar o devido atendimento médico.

É óbvio que a situação é difícil e dolorosa, onde familiares, no desespero de perder seu ente querido, fazem qualquer coisa para salvar sua vida, porém, não se pode olvidar que se tratava de um verdadeiro caos no mundo, onde o país inteiro lotou seus leitos com pacientes acometidos pela pandemia, em razão da “COVID-19”.

Na hipótese, tudo indica que o recorrente optou, ao menos em um primeiro momento, pelo atendimento na rede privada. Assim, inexistindo prova de que houve prévia negativa de atendimento em rede pública, não há como responsabilizar o município recorrido por despesas havidas perante o nosocômio particular.

Embora sejam notórias as deficiências da rede pública, não há como simplesmente desobrigar aqueles que buscam o custeio na rede privada de demonstrar a efetiva impossibilidade de atendimento na rede pública.

Nesse sentido é o
entendimento do Tribunal de Justiça do Mato Grosso:

“
APELAÇÃO CÍVEL – VAGA EM LEITO DE UTI – PACIENTE IDOSO COM COVID – INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO PELA FAMÍLIA, ANTES DE NEGATIVA DA REDE PÚBLICA OU DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA – RESTITUIÇÃO DOS GASTOS COM INTERNAÇÃO PARTICULAR - INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DEPROVIDO. Ausência de qualquer indício de que o leito de UTI ou a simples transferência tenha sido efetivamente requerida na rede pública de saúde. Conjunto probatório que aponta para a opção, ao menos em um primeiro momento, pelos serviços médicos da rede privada. Entes públicos que não podem ser responsabilizados por dívidas decorrentes de ajustes entre particulares, referentes a serviços médicos que não contrataram e que sequer poderiam contratar ou providenciar, por desconhecerem a própria demanda do paciente. Despesas ocorridas após a intimação da Central Estadual de Regulação, devem ser imputadas ao Estado, ante o descumprimento da medida liminar. Recurso desprovido.

(TJ-MT 10098183820218110002 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 12/07/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/07/2022)”.

Portanto, como o recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Por essas razões,
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,

NEGO-LHE provimento, para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2024